Tribunal: TJPA
Processo: 0018287-44.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018287-44.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA MACHADO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO –
06 (SEIS) ANOS 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO 72 (SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – DOSIMETRIA DA PENA
. PENA BASE - ANTECEDENTES CRIMINAIS -
O reconhecimento dos maus antecedentes justificam o aumento da pena-base. Na segunda fase foi aplicada atenuante por ser o réu ser menor de 21 anos e na terceira fase foram fundamentadas e reconhecidas causas de aumento pelo concurso de pessoas e em decorrência da continuidade delitiva do crime praticado contra três vítimas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA MACHADO FILHO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 07h, o ora acusado em coautoria com outro indivíduo não identificado, portando um simulacro de arma de fogo na Travessa Triunvirato, subtraiu a bicicleta da vítima Renato da Silva Lobo. Após, às 7h e 10min na Rua Mundurucus, portando o simulacro com seu comparsa subtraiu a mochila da vítima Cristian da Silva Paixão, com a sua carteira porta cédulas, contendo R$ 70,00 e um aparelho celular. E por fim quando tentou assaltar a terceira vítima Márcio do Nascimento Bezerra, o policial militar acabou reagindo a ação criminosa disparando tiros contra a dupla, sendo que Antônio Carlos foi atingido na perna esquerda e o seu comparsa empreendeu fuga.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado Antônio Carlos Nogueira Machado Filho, nas sanções punitivas do
artigo

157, § 2º, II, c/c o artigo 14, inciso II, nos moldes do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto e, pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa
.

Inconformado, pugna o apelante pela reforma integral da sentença condenatória quanto à dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela reforma da sentença condenatória quanto à dosimetria da pena.

Incialmente, verifica-se nos autos, em síntese, os relatos concisos das três vítimas que sofreram a ação criminosa, ou seja, foram três crimes praticados, sendo eles: 02 (dois) roubos majorados por concurso de pessoas em sua modalidade consumada e 01 (um) roubo majorado por concurso de pessoas, na modalidade tentada.

Na 1° fase da dosimetria da pena o Juízo de 1° grau analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, aduzindo que o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado em data posterior à data do fato do presente processo (processo n. 0804121-03.2021.8.14.0401), e por isso valorou
1 (uma) circunstância negativa ao apelante
, ou seja, antecedentes criminais
, fixando a pena-base em 04 (quatro anos) e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM O RECONHECIMENTO DO RÉU. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
. DOSIMETRIA
. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em revisão à orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O acórdão impugnado afirmou a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação. Destacou-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento pessoal, mas também pelo boletim de ocorrência e pela farta prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial, além do auto de Exibição e Apreensão, anotação feita pela testemunha com a placa do carro Fiat/Palio, pesquisa da placa do carro, auto de reconhecimento do capacete apreendido. Não bastasse, a ação foi registrada por câmeras de segurança, e confirmada pelos depoimentos da vítima, de vizinhos do ofendido, da mãe do ofendido, do pai do ofendido e de testemunhas. Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente.

3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

5.
Inexiste ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram expressamente que o agente ostenta péssimos antecedentes criminais
, com condenações transitadas em julgado. Ademais, destacou a valoração negativa das consequências do crime, pois além da vítima ter sido seguida desde a agência bancária até sua casa, suportou expressivo prejuízo patrimonial. Destacou, ainda, que o dinheiro roubado destinava-se a pagamento de funcionários, que também foram prejudicados.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.291/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ressalta-se que a Súmula 23 desde Tribunal, estabelece que:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Já na 2° fase reconheceu a atenuante do
artigo 65, I, do CP, por ser o apelante menor de 21 anos na data dos fatos
, diminuindo a pena base em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

E na 3° fase validou a causa de aumento prevista no
157, §2º, II, do CP
, referente ao concurso de pessoas, aumentando a pena em
1/3, restando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa
. Além disso, em decorrência da continuidade delitiva do crime praticado contra três vítimas, conforme previsto no
artigo 71 do CP
, aumentou a pena em
1/5, assim fixando-a em definitivo em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão 72 (setenta e dois) dias-multa em regime semiaberto.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, pois razoável e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024